Tribunal: TJMT
Processo: 0010122-42.2018.8.11.0040
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010122-42.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Resistência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS HENRIQUE BRITO SOUZA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A APURAR (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010122-42.2018.8.11.0040

APELANTE: CARLOS HENRIQUE BRITO SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DO ART. 180, CAPUT, E ART. 329, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO COM BASE NA SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS FIRMES DOS POLICIAIS MILITARES ALIADOS ÀS DEMAIS PROVAS –MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado nº 08 - Incidente de Uniformização de Jurisprudência Nº 101532/2015 -TJMT - Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Os depoimentos dos policiais militares, em relação às funções que exercem, gozam de presunção de veracidade, atributo que lhes confere relevância probatória especial.

No crime de receptação, a simples posse injustificada de bem objeto de outro delito faz presumir a autoria delitiva, levando, por conta disso, à inversão do ônus probatório, uma vez que, conforme o art. 156 do Código de Processo Penal, a responsabilidade pela comprovação dos fatos recai sobre aquele que os alega.

Não se desincumbindo o acusado do ônus probatório de demonstrar a procedência regular do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010122-42.2018.8.11.0040

APELANTE: CARLOS HENRIQUE BRITO SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
CARLOS HENRIQUE BRITO SOUZA
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT,
que,

julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática dos delitos previstos no art. 180,
caput
, e art. 329,
caput
, ambos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma
(cf. Id. n.º 177144240 – pág. 133-141)
.

Nas razões recursais, a defesa argumenta que “
a única informação acerca da origem ilícita da motocicleta está pautada na declaração dos milicianos envolvidos na ocorrência, que não se mostra suficiente do ponto de vista processual penal para comprovar a ocorrência de um crime
”.

Por conta disso, levando-se em conta que a receptação é “
um crime acessório, de fusão ou parasitário
”, e que supostamente não houve nos autos “
demonstração quanto à ocorrência do crime anterior
” - carecendo a denúncia, nessas condições, de um lastro probatório mínimo para fundamentar a imputação -, requer seja o acusado absolvido da prática do delito tipificado
no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Subsidiariamente, por entender que não há “
prova que indique o prévio conhecimento da origem espúria da motocicleta pelo denunciado
”, pleiteia a absolvição por ausência de dolo ou a desclassificação para a modalidade culposa do delito, com o subsequente encaminhamento dos autos ao Juizado Especial Criminal.

No que se refere à resistência, sustenta que “
o ato emanado pelos milicianos fora manifestamente ilegal, já que, inicialmente, a ocorrência teria se dado em razão da suspeita da prática do crime de receptação, o qual, como já narrado acima, está desprovido de lastro probatório mínimo de sua existência
”.

Também alega que “
a denúncia narrou o fato de forma extremamente genérica, não descrevendo qual ato violento fora praticado concretamente pelo réu
”, tampouco apresentando prova da violência alegadamente sofrida pelos milicianos.

Por esses motivos, pede a absolvição do acusado também pela prática do delito tipificado no
art. 329,
caput
, do Código Penal
(cf. Id. n.º 177144246)
.

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.º 177148152).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 182085699).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010122-42.2018.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou CARLOS HENRIQUE BRITO SOUZA como incurso nas disposições do
art. 180,
caput
, e art. 329,
caput
, ambos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma
, em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.º 177144240 – pág. 5-7):

“[...] I. Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 05 de outubro de 2018, por volta das 09h10min, na Rua Santa Luzia, nº 435, Bairro São Domingos, nesta urbe, o denunciado CARLOS HENRIQUE BRITO SOUZA, vulgo “Carlão”
adquiriu em proveito próprio coisas que sabia ser produtos de crime
, consistentes em 01 (uma) motocicleta Honda, NXR 150 BROS Ks, de cor vermelha, ano 2011, placa NPN-7072, 01 (uma) caixa de som de cor preta, marca ONEAL, 01 (um) capacete de cor preto, objetos melhores descritos no Termo de Exibição e Apreensão de fl. 07 do IP, Termo de Reconhecimento de Objeto de fl. 12 do IP, Auto de Avaliação de fl. 15 do IP, pertencente à vítima Vanderlei Pereira da Silva.

II. Na sequência, nas condições de tempo e local acima mencionadas, o increpado CARLOS HENRIQUE BRITO SOUZA, vulgo “Carlão”,
se opôs à execução de ato legal, mediante violência a funcionários competentes para executá-lo
, consoante Auto de Resistência à Prisão de fl. 20 do IP.

Segundo consta no caderno investigativo, a Polícia Militar, em rondas, nas condições de tempo e local retromencionadas, visualizou a referida motocicleta.

Ato contínuo,
os milicianos ao realizarem checagem do veículo, constataram que tal veículo era proveniente de furto ou roubo
.

Narra ainda que, no momento da checagem, o indigitado saiu da residência e, ao visualizar os policiais, voltou imediatamente para o interior da moradia.

Diante disso,
fora dada ordem de parada ao denunciado, instante em que este empreendeu fuga
.

Extrai-se ainda que os policiais, ao tentarem efetuar a abordagem do increpado, este,
manteve extrema resistência, sendo necessário o uso de grande força física para conter o indigitado
.

Consta ainda que, em entrevista com o denunciado, este informou que
havia comprado a motocicleta pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e possuía conhecimento que o veículo era proveniente de crime, bem como informou que no interior de sua residência havia uma caixa de som também oriunda de ilícito, e que havia comprado do mesmo vendedor do veículo
.

Por conseguinte, o denunciado recebeu voz, Cão e fora encaminhado à Polícia Judiciária Civil para a adoção das providências cabíveis [...]”.

Na data dos fatos, dia 05 de outubro de 2018, LUCAS PERMINO FERREIRA DIAS LOPES e RAPHAEL FERNANDES DOS SANTOS, ambos policiais militares, relataram o seguinte à autoridade policial (cf. Id. n.º 177144240 – pág. 10-13):

“[...] Na data de hoje, por volta das 09:10hs, a GUPM estava em rondas pelo bairro São Domingos, mais precisamente na rua Santa Luzia, quando ao passarem em frente à residência de numeral 435, visualizaram uma motocicleta de cor vermelha e modelo BROS NXR, momento que a GUPM resolveu proceder uma checagem no referido veículo, pois teria uma motocicleta desse modelo e cor que teria se evadido dessa GUPM em serviço anterior e provavelmente seria produto de roubo/furto; QUE, em ato contínuo, a GUPM realizou a checagem da motocicleta via COPOM 190, onde foi constatado que a mesma seria produto de roubo/furto; QUE, durante a checagem do veículo, um indivíduo saiu dentro da residência de número 435, e quando foi sair no portão e visualizou a equipe e voltou rapidamente pra dentro do quintal, empreendendo fuga, momento em que foi dado ordem de parada ao suspeito pela atitude suspeita do mesmo, momento este que
o mesmo parou, mas não quis colocar as mãos na cabeça, momento este que foi realizado novamente a verbalização com o suspeito, mesmo assim o mesmo manteve a resistência, sendo necessário o uso progressivo da força, conforme a reação do suspeito, que em seguida passou a oferecer resistência ativa onde foi necessário o controle físico para conter o suspeito e proceder a abordagem no mesmo
; QUE, após todo o contexto apresentado, foi realizada a abordagem no suspeito, que relatou que
comprou a motocicleta pela quantia de 500,00 (quinhentos reais) de um indivíduo conhecido pela alcunha de “Magrão”, e que sabia que o veículo seria produto de roubo/furto
, e nos relatou também teria
comprado uma caixa de som que estava no interior de sua residência do suspeito “Magrão”, e que não sabia a procedência da caixa
; QUE, diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao suspeito e conduzido o mesmo sem lesões, juntamente com a motocicleta e a caixa de som, para esta unidade policial para as providências cabíveis [...]”.

Interrogado na fase policial, CARLOS HENRIQUE BRITO SOUZA declarou (cf. Id. n.º 177144240 – pág. 16-18):

“[...] QUE perguntado ao INTERROGADO se sabia que a moto era produto de roubo/furto, o INTERROGADO afirma que NÃO SABIA;
QUE o INTERROGADO afirma que comprou a moto de um conhecido por vulgo “MAGRÃO”, e que pagou o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em espécie
; QUE o INTERROGADO afirma que o tal conhecido por vulgo “MAGRÃO” apenas afirmou que o documento da moto estava atrasado, e que o documento tinha estragado quando bateu a roupa na máquina de lavar;
QUE o INTERROGADO afirma que não se importou de ir atrás do documento e nem consultar se tinha alguma irregularidade, porque iria usar a moto somente para o trabalho
[...]”.

Posteriormente, em 25 de janeiro de 2019, a vítima, MAURO MULLER, compareceu na delegacia para prestar o seu depoimento, oportunidade em que declarou (cf. Id. n.º 177144240 – pág. 114-115):

“[...] QUE no dia 03 do mês de outubro do ano de 2018 estava em viagem para o estado do Rio Grande do Sul, quando recebeu uma ligação da senhora ROSENILDA, que a mesma estava responsável pela limpeza da casa do senhor MAURO MULLER, que a mesma entrou em contato na mesma data do ocorrido,
comunicando à vítima que haviam furtado sua motocicleta de placa NPN 7072 de cor vermelha
, que o senhor MAURO MULLER a orientou para que a mesma comparecesse na delegacia da cidade de Paratinga-MT para que registrasse o ocorrido, então a mesma foi até a delegacia e relatou o ocorrido como
consta no boletim de ocorrência de nº 2018.310015 da cidade de Primavera do Leste-MT
, que na data do dia 25/01/2019 recebeu uma ligação da delegacia de polícia civil desta cidade de Sorriso-MT, comunicando-o que haviam recuperado sua motocicleta, então veio até esta delegacia na data de hoje para que fosse feito o termo de depósito para o mesmo, que a motocicleta de placa NPN 7072 foi recuperada pela Polícia Militar desta cidade de Sorriso-MT na data do dia 05/10/2018 e entregue a Polícia Civil desta mesma cidade na mesma data do ocorrido,
como consta no BOPM de nº 2018.311702
, que a partir da data de recuperação do veículo, foram feitas várias tentativas via celular com o nº 66-99674-1896, para ser feita a entrega da motocicleta, mas somente na data de do dia 24/01/2019 que teve resultado, conseguindo entrar em contato com seu irmão, no qual tem o nome de MAURI MULLER , sendo assim, o senhor MAURO MULLER afirma trabalhar em uma fazenda, e seu celular fica sem sinal, que por esse motivo não completava a ligação para que o mesmo fosse informado [...]”.

Durante a instrução processual, o Juízo colheu os depoimentos dos policiais militares, LUCAS PERMINO FERREIRA DIAS LOPES e RAPHAEL FERNANDES DOS SANTOS, e, ao final, interrogou o acusado, CARLOS HENRIQUE BRITO SOUZA.

Na oportunidade, LUCAS PERMINO FERREIRA DIAS LOPES relatou:

“[...]
Ministério Público:
O que o senhor se recorda dessa ocorrência?

Lucas:
A gente estava realizando um patrulhamento ostensivo pelo bairro São Domingos, eu estava de comandante de guarnição, aí nós estávamos andando ali pela, o nome da rua eu não sei, mas tem a São Francisco de Assis, era a de baixo. Aí a gente estava fazendo ronda, normal, e essa moto estava estacionada, não bem em frente da casa, estava um pouco para baixo, e estávamos indo, ele saiu no portão, e quando visualizou a guarnição, ele voltou rápido. A gente suspeitou dele, fundada suspeita, resolvemos fazer a abordagem e a busca pessoal nele. O portão estava meio aberto, aquele portão de grade, assim, tem o portão, mas dá para ver tudo.
A gente chegou, fez a abordagem nele, no começo ele negou botar a mão na cabeça, a gente estava em reação passiva, aí fomos para o próximo, que é o controle do contato, a gente precisou usar da força para imobilizar ele e fazer a busca pessoal
. A gente perguntou para ele qual era a situação, se ele tinha se desvencilhado de alguma coisa, aí ele, no começo, falou que não,
aí a gente foi lá e checou a motocicleta, fizemos a checagem e deu roubo ou furto, e aí a gente, na hora da busca pessoal, lá, tinha uma chave, também, aí a chave bateu na moto, ele viu que não tinha mais como escapar, ali, da situação, ele acabou falando que adquiriu essa moto
, se eu não me engano, eu não me lembro o valor certo, mas era uns quinhentos reais, ele falou que tinha adquirido essa moto, aí, e daí teve também a, a gente perguntou para ele se tinha mais alguma coisa ilícita na casa dele, aí ele falou que não, aí franqueou a nossa entrada, lá, era bem pequeno lá, dois cômodos, aí tinha uma caixa de som, a gente perguntou a situação da caixa de som, ele não soube dizer também a procedência da caixa de som. Aí, diante dessa situação, a gente encaminhou ele para a delegacia junto com a moto e a caixa.

[...]

Defesa:
É furto ou receptação?

Lucas:

Ele falou que tinha comprado, ele falou que não roubou e nem furtou, que ele comprou de um rapaz
. A gente até perguntou para ele: Cara, como é que você compra uma moto sem checar, por esse valor? [...]”.

RAPHAEL FERNANDES DOS SANTOS, por sua vez, disse:

“[...]
Ministério Público:
O que o senhor se recorda dessa ocorrência?

Raphael:
Nós estávamos em rondas no São Domingos, a gente visualizou essa moto BROS vermelha debaixo de uma árvore,
a gente já tinha no nosso sistema que havia um furto de uma motocicleta com aquelas características, foi feita a checagem, e no momento da checagem, que a moto deu produto de furto
, esse suspeito saltou o portão. Nesse momento eu visualizei ele, nesse momento, foi na hora que eu falei o procedimento, para colocar a mão na cabeça, foi quando ele correu para dentro da casa, a gente entrou, aí ele não colocou a mão na cabeça, ele negou colocar a mão na cabeça a todo momento para fazer o procedimento, fazer a abordagem,
e ele resistiu, foi quando a gente utilizou de força moderada, a gente conseguiu imobilizar ele, a gente fez o algemamento
, aí a gente entrou na casa dele, nisso que ele correu para dentro, foi quando a gente visualizou essa caixa de som, que tinha uma caixa de som, também. A gente perguntou para ele, e ele disse que tinha comprado do mesmo suspeito, se eu não me engano Magrão. A moto também, no valor de quinhentos reais a caixa de som e a moto.

Ministério Público:
Como que ele ofereceu resistência aos policiais?

Raphael:
Foi no momento em que a gente verbalizou para ele colocar a mão na cabeça, e ele não colocou.
A gente verbalizou, ele não colocou, ficou resistindo, a gente foi para cima para fazer a abordagem, e ele não colocava a mão na cabeça, não colocava
.

[...]

Defesa:
O que levou a essa condução dele por receptação seria o preço vil que ele pagou no objeto?

Raphael:
Não, pela, na checagem deu produto de furto.
Na checagem do COPOM deu furto, na hora que a gente checou, e receptação pelo valor, também, de quinhentos reais que ele pagou. Ele disse que teria pago quinhentos reais
.

Defesa:
O valor e pela checagem no sistema?

Raphael:
Correto [...]”.

Interrogado em juízo, CARLOS HENRIQUE BRITO SOUZA respondeu:

“[...]
Ministério Público:
O que você tem a dizer, Carlos, sobre essa acusação?

Carlos:
A moto eu comprei, mas eu não sabia que era de furto, não, mas que eu comprei, eu comprei.

Ministério Público:
Você comprou de quem essa moto?

Carlos:
Comprei de um rapaz que apareceu, eu tinha acabado de chegar da fazenda, estava comigo esse dinheiro, eu estava com mil e quinhentos reais, foi mil e quinhentos que eu paguei na moto, o rapaz falou que estava indo embora, que precisava do dinheiro, eu fui e comprei a moto, e ele foi embora.

Ministério Público:
E não tinha documento? Como que foi que você comprou essa moto?

Carlos:

Eu estava procurando uma moto para comprar, aí ele apareceu com essa moto para me vender, falou que estava com o documento atrasado, eu falei que não tinha problema, que era só para trabalhar, mesmo. Comprei
.

Ministério Público:
Carlos, e com relação ao crime de resistência, que você teria enfrentado os policiais, o que é que aconteceu no momento da sua detenção?

Carlos:
Sobre isso aí, eu estava em casa, e lá em casa só tem uma porta, lá de dentro. Eu vi que eles estavam na frente, eu escutei um barulho na área, eu fui e abri a porta, aí eles pegaram e já me abordaram. Aí foi quando eles me abordaram, checaram a moto, viram que a moto era roubada.

Ministério Público:
Carlos, e essa caixa de som e esse capacete?

Carlos:
O capacete veio junto, quando eu comprei a moto. A caixa de som já era minha, já, não foi de furto, não.

Ministério Público:
A moto veio sem documento? A moto tinha documento?

Carlos:
O rapaz falou que não tinha documento.

Ministério Público:
E esse cara que você comprou? Você nunca mais o viu?

Carlos:
Esse rapaz foi lá dar depoimento na delegacia, lá, no dia que eu fui preso. Ele viu que eu estava sendo ouvido pelo escrivão, o rapaz foi lá, só ouviram o rapaz e soltaram.

Ministério Público:
Qual que é o nome dele?

Carlos:
Eu não sei.

Ministério Público:
Você não sabe o nome de quem você comprou a moto? Como que você comprou essa moto? Com dinheiro, com cheque, como é que foi?

Carlos:
Dinheiro.

[...]

Defesa:
Você disse que pagou quinhentos reais, ou mil e quinhentos reais?

Carlos:
Mil e quinhentos.

Defesa:
Mil e quinhentos reais?

Carlos:
Isso.

Defesa:
Essa pessoa, você já tinha visto outras vezes?

Carlos:
Não, não.

Defesa:
Qual é o documento que ele deu para você, da moto?

Carlos:
Nenhum.

Defesa:
Você pagou esses mil e quinhentos à vista, ou parcelado?

Carlos:
Paguei à vista, eu tinha recém-chegado da fazenda.

Defesa:
Como é que ficou a documentação dela, como é que ficaria? Como é que ia fazer o documento dessa moto?

Carlos:
Bom, eu ia correr atrás desse documento depois, dar um jeito de recuperar, de pagar.

Defesa:
Você sabia que essa moto estava com comunicação de roubo ou furto junto ao DETRAN?

Carlos:
Não entendi.

Defesa:
Você sabia que essa moto tinha sido comunicada por furto lá no DETRAN?

Carlos:
Não, não sabia!

Defesa:
Você ficou conhecendo depois o nome da pessoa que era o verdadeiro proprietário do veículo?

Carlos:
Não, não fiquei sabendo.

Defesa:
Nem por ouvir dizer?

Carlos:
Não.

Defesa:
Quantos dias fazia que você tinha comprado essa moto?

Carlos:
Dois dias.

Defesa:
Você trabalhava onde nessa época?

Carlos:
Estava trabalhando na fazenda.

Defesa:
Você tem mais alguma coisa para acrescentar na sua defesa?

Carlos:
Não, só isso, mesmo!

[...]”.

Como dito, finda a instrução processual, o Juízo julgou procedente a pretensão acusatória, condenando CARLOS HENRIQUE BRITO SOUZA à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática, em concurso material, dos delitos de receptação e resistência.

Irresignada, a defesa interpôs o presente apelo buscando a absolvição do acusado da prática de ambos os delitos, conforme descrito no relatório.

No entanto, razão não lhe assiste.

A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (cf. Id. n.º 177144240 – pág. 9), termo de exibição e apreensão (cf. Id. n.º 177144240 – pág. 14), boletim de ocorrência (cf. Id. n.º 177144240 – pág. 23), auto de resistência à prisão (cf. Id. n.º 177144240 – pág. 27) relatório da autoridade policial (cf. Id. n.º 177144240 – pág. 35/36), termo de depósito (cf. Id. n.º 177144240 – pág. 113), e pelas demais provas colhidas, sobretudo as orais.

Embora a defesa alegue carência de provas quanto ao delito patrimonial anterior, os documentos obtidos no site do DETRAN, que indicam a restrição de roubo/furto da motocicleta, os boletins de ocorrência, o depoimento do legítimo proprietário do bem e o auto de apreensão constituem
elementos

suficientes para atestar que o veículo apreendido na posse do acusado havia sido furtado no município de Paranatinga/MT
.

A autoria, igualmente, é inconteste.

Na delegacia, os policiais militares relataram que a guarnição realizava patrulhamento no bairro São Domingos, na rua Santa Luzia, quando, ao passarem pela residência de número 435, avistaram uma motocicleta de cor vermelha, modelo BROS NXR, ano 2011, placa NPN-7072.

Devido ao fato de um veículo com características idênticas ter se evadido da guarnição anteriormente, suspeitando que pudesse ser objeto de furto ou roubo, decidiram verificar a procedência do bem, a qual foi imediatamente confirmada via COPOM.

Durante a verificação, um indivíduo saiu do imóvel e, percebendo a presença da guarnição, de maneira nitidamente suspeita, retornou rapidamente para o interior da residência.

Após a emissão de uma ordem de parada, o suspeito recusou-se a colocar as mãos sobre a cabeça, exigindo dos policiais militares o uso da força para a sua contenção.

Ainda no curso da abordagem, ao ser indagado sobre a aquisição da motocicleta, o acusado admitiu tê-la comprado por R$ 500,00 (quinhentos reais) de um indivíduo conhecido como Magrão, alegando, entretanto, desconhecimento quanto à sua procedência.

Na instrução processual, os policiais militares responsáveis pela ocorrência, LUCAS PERMINO FERREIRA DIAS LOPES e RAPHAEL FERNANDES DOS SANTOS,
ratificaram integralmente a versão apresentada na fase de inquérito policial
.

O recorrente, por sua vez, embora tenha confessado a aquisição, alegou desconhecimento quanto à origem ilícita da motocicleta.

Ao contrário do arguido pela defesa, é pacífico o entendimento no sentido de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado nº 08 - Incidente de Uniformização de Jurisprudência Nº 101532/2015 -TJMT - Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO COM BASE NA INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA PROPRIEDADE DA DROGA – NÃO ACOLHIMENTO – DEPOIMENTO FIRME E COERENTE DOS POLICIAIS – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – DOSIMETRIA DA PENA – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em absolvição por falta de provas quando os relatos das testemunhas se revelam harmônicos e suficientes para demonstrar a prática do delito, mostrando-se a negativa de autoria na fase judicial completamente divorciada do conjunto probatório.
Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são elementos de prova válidos para fundamentar o édito condenatório, mormente quando se apresentam seguros, uníssonos e estão em perfeita harmonia com os demais subsídios probatórios, não se afigurando suficiente para macular a presunção de veracidade a eles inerente a negativa isolada do agente.
Conforme precedentes do STJ, tendo sido considerada apenas uma condenação anterior transitada em julgado para justificar o aumento da pena, na segunda etapa da dosimetria, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, ainda que esta seja específica.
(N.U 1001752-46.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023).

Aliado a isso, no crime de receptação,
a simples posse injustificada de bem objeto de outro delito faz presumir a autoria delitiva
, levando, por conta disso, à inversão do ônus probatório, uma vez que, conforme o art. 156 do Código de Processo Penal,
a responsabilidade pela comprovação dos fatos recai sobre aquele que os alega
.

Em outros termos, cabia ao acusado comprovar a aquisição ou posse legítima do veículo, ou demonstrar o seu completo desconhecimento acerca da origem ilícita (conduta culposa),
o que não ocorreu no presente caso.

Colho da jurisprudência:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. RECEPTAÇÃO. PACIENTE FLAGRADO NA POSSE DO BEM DE ORIGEM ILÍCITA. ÔNUS DE PROVA DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROFUNDA ANÁLISE DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NESTA VIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substitutivo do recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP.
Precedentes. III - In casu, a sentença confirmada pelo eg. Tribunal de origem fundamentou-se não apenas no fato de o paciente ter sido flagrado na posse do produto do crime e não ter comprovado a sua origem lícita, mas também nos depoimentos das autoridades policiais, uníssonos ao apontá-lo como autor do delito de receptação. IV - Para desconstituir as decisões das instâncias ordinárias, a fim de absolver o paciente, seria imprescindível aprofundado exame da matéria fático-probatória, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. Habeas corpus não conhecido
(STJ - HC Nº 469.025 – SC, Min. FELIX FISCHER – Data de Julgamento: 13/12/2018 – QUINTA TURMA – DJe: 01/02/2019).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO SIMPLES (ART. 180, CAPUT, DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AQUISIÇÃO E CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA DE ORÍGEM ILÍCITA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ÁLIBI NÃO COMPROVADO – 2. REDUÇÃO – PENA-BASE – CULPABILIDADE – IMPERTINÊNCIA - CRIME COMETIDO ENQUANTO O AGENTE CUMPRIA PENA POR CRIME ANTERIOR - FUNDAMENTO IDÔNEO – 3. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. 1. Não há que se falar em absolvição quanto ao crime de receptação simples ou a desclassificação desse crime para a modalidade culposa quando as provas produzidas em ambas as fases da persecução penal, em especial a declaração de testemunha que participou da prisão em flagrante e da apreensão, com o Apelante, da motocicleta furtada, deixam evidente que ele adquiriu e conduziu coisa que sabia ser produto de crime.
Ademais, comprovado que o Apelante adquiriu e revendeu bem, produto de crime, presume-se o dolo e inverte-se o ônus da prova, cabendo, a ele demonstrar o desconhecimento da origem ilícita, sob pena de não o fazendo, desmerecer crédito a versão ofertada em sua Defesa.
2. Na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a culpabilidade é desfavorável se o apelante pratica o crime enquanto cumpria pena por condenação anterior (Precedentes do STJ)
”. (N.U 0024235-19.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023).

Portanto, considerando que o
acusado não se desincumbiu do ônus probatório quanto à demonstração da procedência regular do bem ou do seu desconhecimento acerca da origem ilícita
, e, além disso, que todos os elementos de prova coligidos corroboram os depoimentos prestados pelos policiais militares, no sentido de que, durante a abordagem, CARLOS HENRIQUE BRITO SOUZA estava na posse de um objeto que sabia ser produto de crime e resistiu violentamente à execução de ato legal,
não há falar em absolvição, nem por insuficiência probatória, tampouco por ausência de dolo.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023